Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700833-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: AUTO POSTO CHAVES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, contra decisão proferida na ação de despejo no 0706396-90.2022.8.07.0007, ajuizada por AUTO POSTO CHAVES LTDA. A decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91 (ID 121884777): “Cuida-se de ação de despejo proposta pelo AUTO POSTO CHAVES LTDA em face de AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. Narra o autor, em síntese, que firmou com o réu contrato de locação de uma área de 240,00 m2, localizada na BR 060 e DF 280, Buriti-Tição – Recanto das Emas/DF, tendo o contrato de locação iniciado no dia 01/06/2016 à 31/05/2021, cujo a locação encontra-se por prazo indeterminado, com valor de aluguel de R$ 1.780,00 (hum mil, setecentos e oitenta reais). Aponta que não tem interesse na renovação contratual, razão pela qual, em março de 2022, realizou a notificação extrajudicial da locatária, com vistas à retomada do imóvel. Formula a presente ação de despejo por denúncia vazia. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento: "o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada." No caso em apreço, o contrato de locação acostado aos autos comprova a relação contratual estabelecida entre as partes, tendo ainda havido a juntada de comprovante de entrega da notificação extrajudicial comunicando o intento da retomada do bem. Portanto, considerando que o contrato vige por prazo indeterminado e que houve a notificação extrajudicial do locatório, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. Considerando-se a natureza da demanda, deixo de designar audiência preliminar de conciliação. Cite-se a parte ré para que apresente contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intime-se da decisão liminar. Condiciono a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação). Contudo, anoto que já houve o depósito do valor da caução. O mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito”. De acordo com o recurso, o autor ajuizou a contenda jurídica absolutamente carente de “interesse de agir”, pelo que a ação merece extinção sem o enfrentamento meritório, com lastro no artigo 485, inciso VI, do atual CPC. Assevera que o contrato não é de adesão e em nenhum momento as cláusulas são abusivas ou leoninas, não havendo interesse processual do Autor em requerer o despejo da Ré, como se o contrato não estivesse em plena vigência por mais de 60 (sessenta) meses ininterruptos, a contar de 01/06/2016 e como se a Ré não cumprisse rigorosamente todos os aspectos contratados. Em seguida, o agravante afirma que o contrato possui cláusula renovatória, convencionada pelas partes, e desde quando o instrumento locatício foi firmado, o Autor já tinha plena ciência do mesmo e da complexa atividade da Ré, a qual necessita de tempo hábil e segurança jurídica para iniciar sua instalação, não podendo ignorar a sua existência. Esclarece que, nos termos do Contrato de Locação acostado aos autos, em sua cláusula 11.2, a possibilidade de rescisão do pacto por denúncia imotivada trata-se de prerrogativa da locatária, agravante, e não do locador. Afirma que o agravante falta com a verdade e induz o juízo a erro, quando menciona que, nos termos do artigo 59 da Lei de Locações, enviou a notificação para Agravante no prazo legal de 30 dias, pois a notificação fora enviada em março de 2022, ou seja, 09 meses após o contrato ter sido iniciado por prazo indeterminado (ID 121532736). Alega que a decisão agravada determina o desmonte de uma torre, edificação complexa utilizada para a prestação de serviços de interesse público – telefonia. Aduz que a desocupação dessa área envolve projetos de Engenharia e a necessidade de migrar os equipamentos das operadoras instaladas na ERB para outro local implicam em procedimentos burocráticos e a desocupação precoce envolve evidente risco em caso de reversão da decisão, por não ser possível a restauração ao status quo, uma vez que estamos tratando de uma desocupação de uma área com edificação complexa. Alega que, no caso de remoção da torre, 211 pessoas e 68 residências serão impactadas. Assim, requer seja concedida a liminar, com atribuição e efeito ativo e/ou efeito suspensivo, a fim de que seja revogada a decisão agravada em sua integralidade, com a suspensão dos seus efeitos, até o julgamento definitivo do recurso, afastando-se a ordem de desocupação do imóvel. No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para reforma da decisão interlocutória, revogando-se a liminar concedida e rechaçando qualquer medida de desocupação. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 35774342). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de despejo proposta pelo autor Auto Posto Chaves Ltda, em face da parte agravada American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda. O autor narra na inicial que firmou com o réu contrato de locação de uma área de 240,00 m2, localizada na BR 060 e DF 280, Buriti-Tição – Recanto das Emas/DF. O instrumento particular de locação do imóvel comercial iniciou em 01/03/2016 (ID 121532708), com previsão de aluguel mensal no valor de R$ 1.780,00 e vigência de 5 (cinco) anos (ID 121532708). O autor devidamente comprovou a notificação da parte agravante acerca do desinteresse na renovação contratual do contrato de locação, conforme documento de ID 121532736, a qual tomou ciência da sua pretensão em 07/03/2022. Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, Lei de Locações: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. [...] Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” Nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações): “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” Portanto, considerando-se que o contrato vige por prazo indeterminado e que houve a notificação extrajudicial do locatório, deve ser mantida a decisão agravada tal como lançada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 17:13:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador